Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-36.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002541-36.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEMAR PEDRO ALVES - CPF: 106.857.821-15 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (EMBARGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002541-36.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: WALDEMAR PEDRO ALVES

EMBARGADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – OBSCURIDADE - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO DEVIDO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO PARA O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Reformada a sentença no tocante à condenação em danos morais, e tendo sido essa a base de cálculo da verba honorária na primeira instância, é fundada alegação de obscuridade no acórdão que não a alterou, o que impõe o saneamento nesta via.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002541-36.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: WALDEMAR PEDRO ALVES

EMBARGADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da ora embargada para afastar a condenação em danos morais e redistribuir a sucumbência em 50% para cada litigante.

O embargado aponta obscuridade no aresto uma vez que na primeira instância os honorários advocatícios foram arbitrados sobre a condenação em danos morais, a qual foi suprimida pelo Tribunal, e portanto, a base de cálculo dessa verba deixou de existir e por isso deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

Alega que não foi apreciado o argumento de efetivo dano moral decorrente dos sete pontos na sua CNH por infração cometida por terceiro, visto que vendeu sua motocicleta mas não realizou a transferência da propriedade em virtude da restrição de alienação fiduciária.

Aduz existir contradição entre o fundamento e a conclusão do julgado, pois foi reconhecida a culpa concorrente porque, se ficou 15 anos inerte sem pedir a baixa do gravame, a embargada também não a providenciou.

Manifestação da parte contrária no id nº
49824995.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002541-36.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: WALDEMAR PEDRO ALVES

EMBARGADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ficou claro no acórdão que na época do ocorrido não estava em vigor a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, a partir da qual passou a ser exigido que a instituição financeira realizasse a baixa do gravame de alienação fiduciária no sistema em até 10 dias da quitação do débito.

Também ficou consignado que, apesar de o embargante dizer que solicitou essa providência, isso não está demonstrado no processo, pois a única prova anexada tratava-se de um
print
de uma conversa com funcionário da empresa em que não consta a data em que teria sido realizada e nem a sequência do diálogo.

Logo, ficou evidenciado que o consumidor nesses 15 anos, mesmo ciente da situação, não mostrou interesse em resolvê-la. E mais, que, apesar de indeferida a antecipação de tutela pelo juízo de origem, ao ser citada, a embargada imediatamente providenciou a baixa de forma espontânea.

A arguição de que vendeu a moto a terceiro, e que este cometeu infração mas as multas ficaram em seu nome ante a impossibilidade de transferência da propriedade não justifica a sua inércia por todos esses anos.

Ainda que se reconhecesse eventual culpa concorrente, tinha de estar comprovado o abalo advindo da suposta falha no serviço, porquanto o dano, no caso, não é
in re ipsa
.

Com relação aos honorários, de fato na primeira instância foram arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, no entanto, com a exclusão dos danos morais, a base de cálculo ficou prejudicada. Assim, a altero para fixar a verba honorária em 20% sobre o
quantum
atualizado da causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a obscuridade, e confiro-lhes efeitos infringentes para determinar que os honorários sejam calculados sobre a importância atualizada da causa (20%). Mantenho os demais pontos do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020